Tribunal: TJSP
Processo: 1149743-24.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Falha no fornecimento de serviços contratados, consistente no cancelamento de voo que acarretou a chegada ao destino, após aproximadamente 35 horas do horário programado – Revelia reconhecida – Aplicação do art. 344 do CPC – Empresa ré que não demonstrou, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a ausência de vício na prestação de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Falha no fornecimento de serviços contratados, consistente no cancelamento de voo que acarretou a chegada ao destino, após aproximadamente 35 horas do horário programado – Revelia reconhecida – Aplicação do art. 344 do CPC – Empresa ré que não demonstrou, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a ausência de vício na prestação de serviço – Falha na prestação de serviço pela ré, que responde pelos prejuízos causados ao consumidor – Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – Danos morais caracterizados – Indenização devida – Sentença mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – VALOR DA CONDENAÇÃO – Autores que pretendem indenização no valor de R$ 20.000,00 – Descabimento – Indenização, a título de dano moral, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, atendendo-se a critérios de proporcionalidade e de razoabilidade e levando em conta que o transporte aéreo foi efetivamente prestado em favor dos autores, que chegaram ao seu destino, embora com as ocorrências por eles relatadas – Correção monetária a partir da data deste acórdão, nos termos da sumula 362, do STJ – Juros moratórios legais contados desde a citação – "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca" – Súmula 326 do STJ - Recurso provido em parte, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA – Em razão da sucumbência, arca a ré com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO